Tribunal: TJES
Processo: 5004836-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

RECURSO PROVIDO.

I.
Existindo
elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe.
A
aquisição de medicamentos de alto custo para tratamento de doença, bem como o local módico de residência, corroboram a alegação de hipossuficiência financeira.

II.

Recurso
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004836-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA
AGRAVADO: ELIVELTON DALCAMINI PINHEIRO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo
A
gravante.

O recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

O magistrado singular apontou as razões para o não acolhimento do pedido, pontuando a atuação profissional do Recorrente, que é advogado, bem como o local de residência dele e os valores percebidos a título de pensionamento descritos em imposto de renda.

Neste momento, em que pesem as razões esposadas pelo Julgador primevo, penso que seja a hipótese de concessão do benefício.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
embora o Recorrente resida em prestigiado bairro desta Capital, não se pode descurar que o endereço
específico
fornecido
não aponta qualquer construção de alto padrão
.

O
utrossim, pelo que se pode observar, o Recorrente faz uso de medicamentos de alto custo para tratar sua enfermidade, o que certamente lhe retira a capacidade financeira.

Noutra plana, penso que o fato do Recorrente patrocinar várias ações judiciais não tem o condão de demonstrar a sua capacidade financeira.

É
de se registrar
que a gratuidade de justiça poderá ser impugnada pela parte adversa e ainda ser revogada caso ocorra alteração da situação financeira do Recorrente ao longo do trâmite processual.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE
PROVIMENTO

para, reformando a decisão objurgada, conceder a gratuidade de justiça requerida pelo
A
gravante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.